Tribunal: TJMT
Processo: 0018949-78.2014.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018949-78.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCINA DE OLIVEIRA - CPF: 205.219.011-20 (APELANTE), PAOLA FREITAS PENNA - CPF: 022.446.301-29 (ADVOGADO), AUTO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 137.888.841-34 (APELANTE), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), NEIDE FERNANDES PEREIRA - CPF: 346.424.801-10 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), DIRLENE MIGUELINA REZENDE - CPF: 112.324.711-00 (APELANTE), MAURO CESAR CORREA DE SOUZA DA FONSECA - CPF: 495.412.691-68 (APELANTE), CARMEN DOMINGAS DA CRUZ - CPF: 206.831.201-82 (APELANTE), MILTON HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 176.075.581-87 (APELANTE), LUZIA MENDES DA SILVA - CPF: 459.945.441-91 (APELANTE), ROSA MARIA DA COSTA MARQUES - CPF: 206.987.551-20 (APELANTE), ALINA MARIA SILVA DE ARAUJO - CPF: 160.271.401-00 (APELANTE), WALDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 241.510.841-34 (APELANTE), ELIEL VIEIRA MACHADO - CPF: 138.019.021-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VERA GOMES DA SILVA - CPF: 378.740.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SAÚDE. LIQUIDAÇÃO POR VALOR ZERO. INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA. REGULARIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA POR LEIS ESTADUAIS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por servidores públicos estaduais vinculados ao Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a liquidação por valor zero e extinguiu o feito, após conclusão pericial pela inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994. Os apelantes suscitam cerceamento de defesa, nulidade da perícia, incorreta aplicação da legislação de regência e requerem a realização de nova prova técnica, bem como a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação do laudo ou realização de nova perícia; (
ii
) estabelecer se a perícia observou adequadamente os critérios legais aplicáveis à conversão dos vencimentos em URV; (
iii
) determinar se os exequentes sofreram efetiva perda remuneratória decorrente da conversão monetária; (
iv
) verificar se eventuais diferenças foram absorvidas por posteriores realinhamentos e reestruturações remuneratórias; (v) definir se a liquidação por valor zero viola a coisa julgada; e (vi) estabelecer a possibilidade de fixação, inversão ou majoração de honorários advocatícios na fase
liquidatória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o laudo pericial é completo, fundamentado e suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de nova perícia ou complementação da prova técnica.

O magistrado exerce o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento da controvérsia.

A perícia judicial explicita a metodologia empregada, analisa individualmente a situação funcional de cada servidor e adota o critério da data do efetivo pagamento dos vencimentos.

A divergência entre o laudo judicial e parecer técnico particular não afasta a força probante da perícia produzida sob o crivo do contraditório, quando inexistente demonstração objetiva de erro metodológico.

A aplicação dos critérios previstos no art. 22 da Lei nº 8.880/1994 demonstra que os vencimentos pagos em março de 1994 foram iguais ou superiores à média apurada em URV para todos os exequentes, inexistindo decréscimo remuneratório decorrente da conversão monetária.

O reconhecimento do direito à recomposição decorrente da conversão em URV exige prova concreta da efetiva perda salarial, não sendo suficiente a alegação abstrata de defasagem remuneratória.

A controvérsia relativa à incidência dos
arts
. 19 e 22 da Lei nº 8.880/1994 perde relevância prática quando a própria perícia adota o critério da data do efetivo pagamento e, ainda assim, conclui pela inexistência de prejuízo econômico.

As Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 promovem realinhamentos remuneratórios em percentuais superiores ao índice de 11,98%, evidenciando a absorção de eventual defasagem decorrente da conversão monetária.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da Repercussão Geral estabelece que eventual incorporação de diferenças decorrentes da conversão em URV cessa com a reestruturação remuneratória da carreira.

As Leis Complementares Estaduais nº 7.360/2000 e nº 8.269/2004 constituem marco de reestruturação remuneratória apto a encerrar eventual direito relacionado à conversão em URV.

A liquidação por valor zero não afronta a coisa julgada quando o título executivo condiciona a existência do crédito à sua prévia demonstração em liquidação de sentença e a prova técnica conclui pela inexistência de diferenças devidas.

A inexistência de proveito econômico, a ausência de condenação honorária na origem e o caráter não autônomo da fase de liquidação impedem a fixação, a inversão ou a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.

A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe prévia fixação de honorários na decisão recorrida, circunstância não verificada na hipótese de liquidação de sentença extinta por valor zero.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ampara a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero e afasta a condenação em honorários advocatícios em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370, 371, 373, 479 e 85, caput e §11; Lei Federal nº 8.880/1994,
arts
. 19 e 22; Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994; Leis Complementares Estaduais nº 7.360/2000 e nº 8.269/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Tema 5 da Repercussão Geral; STF, ARE 701.685/MG; STJ, REsp 1.170.338/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 06.04.2010,
DJe
13.04.2010; STJ,
AgInt
no REsp 1.291.408/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 22.05.2018,
DJe
28.05.2018; TJMT, Apelação Cível nº 0015442-63.2013.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.08.2021; TJMT, Apelação Cível nº 0503158-75.2015.811.0041, DJE 31.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0002945-12.2016.8.11.0003, DJ 24.09.2024; Turma Recursal Única do TJMT, Súmula nº 10.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0018949-78.2014.8.11.0041, que reconheceu a liquidação por valor zero e extinguiu o feito, com fundamento no laudo pericial produzido nos autos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por FRANCINA DE OLIVEIRA, AUTO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO e outros servidores públicos estaduais vinculados ao Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da alegada incorreta conversão dos vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994.

Na fase executiva, foi realizada perícia contábil para verificar a existência de perdas salariais decorrentes da conversão monetária. O laudo concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória para qualquer dos exequentes, consignando que a metodologia adotada observou os critérios previstos no art. 22 da Lei nº 8.880/1994 e que os valores pagos em março de 1994 foram iguais ou superiores à média apurada em URV, inexistindo diferenças a serem recompostas. Ademais, registrou que os posteriores realinhamentos remuneratórios promovidos pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 resultaram em ganhos salariais aos servidores.

Intimados, os exequentes impugnaram a prova técnica, sustentando, em síntese, insuficiência metodológica, ausência de análise das fichas financeiras completas, desconsideração das datas efetivas de pagamento e inexistência de absorção das alegadas perdas pelas leis de reestruturação. O Estado de Mato Grosso manifestou concordância com as conclusões periciais.

Ao sentenciar, o magistrado de origem reputou idôneo o laudo pericial, reconheceu a inexistência de prejuízo remuneratório decorrente da conversão para URV e declarou a liquidação por valor zero, extinguindo o cumprimento de sentença.

Inconformada, FRANCINA DE OLIVEIRA interpôs apelação, alegando cerceamento de defesa, nulidade da perícia por supostas omissões técnicas, afronta ao art. 19 da Lei nº 8.880/1994 e necessidade de realização de nova prova pericial.

AUTO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO e os demais litisconsortes também apelaram, reproduzindo substancialmente os mesmos fundamentos e acrescentando que o laudo teria sido elaborado de forma unilateral.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da perícia, a inexistência de cerceamento de defesa, a ausência de perdas remuneratórias e a conformidade da decisão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A
dmissibilidade recursal

Conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da prejudicial de cerceamento de defesa

Os apelantes sustentam, como questão preliminar, que o juízo
singular
teria incorrido em cerceamento de defesa ao não determinar a complementação do laudo pericial, a oitiva da perita ou a realização de nova perícia, em que pese a impugnação fundamentada apresentada pelos autores. Invocam, para tanto, os
art
s
.
369, 370 e 373 do Código de Processo Civil, bem como o art
.
5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A alegação não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a questão do alegado cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada e afastada pelo MM. Juiz sentenciante, que, com acuidade técnica e fundamentação adequada, examinou as críticas formuladas pelos autores ao laudo pericial e concluiu pela sua improcedência. Confira-se o trecho pertinente da sentença:

"Em que pese a discordância dos autores, salienta-se que a perita efetuou seu cálculo nos exatos termos do que vem decidindo o TJ/MT nos precedentes mais recentes, analisando de forma clara e didática a conversão da URV bem assim a recomposição promovida com a Lei Estadual nº 6.528/1994. Diferentemente do que assevera a autora, a
perita não realizou um laudo pericial superficial, mas sim extremamente didático, explicitando a metodologia (tópico 3 do laudo – ID 0110174360 – P. 3/5) e os parâmetros utilizados para a confecção do cálculo, cuja conclusão não foi a esperada pelos autores."

A sentença, portanto, não ignorou as impugnações dos autores. Ao contrário, examinou-as detidamente e as rejeitou com fundamento na análise do próprio laudo pericial, concluindo que a perita havia adotado metodologia clara, didática e em conformidade com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

I
II
–
Da inexistência de cerceamento de defesa

O cerceamento de defesa, na acepção técnico-processual que autoriza a nulidade do julgado, pressupõe a efetiva supressão de meio de prova essencial ao deslinde da controvérsia, cuja produção tenha sido requerida pela parte e indevidamente indeferida pelo juízo, causando-lhe prejuízo concreto e demonstrável. Não se configura, portanto, pela mera insatisfação da parte com o resultado da prova produzida, nem pela discordância com as conclusões técnicas do perito judicial.

O art
.
370 do Código de Processo Civil, invocado pelos apelantes, confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mas também lhe atribui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. A norma não impõe ao magistrado a obrigação de deferir toda e qualquer diligência requerida pela parte, mas apenas aquelas que se revelem efetivamente necessárias à formação do convencimento judicial.

No caso dos autos, a perita judicial — profissional de confiança do juízo, dotada de conhecimento técnico especializado e investida de imparcialidade — elaborou laudo fundamentado, com metodologia explicitada, análise individualizada de cada um dos autores e conclusões devidamente justificadas.

O laudo não apenas respondeu aos quesitos formulados pelo Juízo e pelo réu, como também demonstrou, por meio de planilhas de cálculo individualizadas, os valores dos vencimentos de cada servidor nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, a média aritmética calculada nos termos do art
.
22 da Lei nº 8.880/94 e a comparação com o salário efetivamente pago em março de 1994.

A propósito, o laudo pericial consignou expressamente, no tópico 3, dedicado à metodologia:

"Neste trabalho especificamente, esta
pericia
utiliza-se do método de pagamento no mês seguinte a competência, conforme jurisprudência demonstrada adiante, com o intuito de apurar o percentual de defasagem salarial eventualmente sofrida pela servidora diante da CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM URV; assim, tem-se que o VALOR DA URV usado na conversão será
o do dia do efetivo pagamento salarial.”
(Id 366201376, p. 6)

Verifica-se, portanto, que a própria perita adotou o critério da data do efetivo pagamento — e não o do último dia do mês de competência —, exatamente como preconizado pelos apelantes em suas razões recursais.
A metodologia adotada foi, assim, a mais favorável aos autores, e ainda assim a conclusão foi pela inexistência de perdas salariais.

A impugnação dos autores ao laudo, conquanto extensa e detalhada, não logrou apontar vício técnico concreto e demonstrável na metodologia adotada pela perita. As críticas formuladas — de que o laudo seria "raso", "superficial" e "desprovido de metodologia" — não encontram respaldo na análise objetiva do trabalho pericial, que, como se viu, explicitou a metodologia adotada, analisou individualmente cada servidor, apresentou planilhas de cálculo detalhadas e respondeu a todos os quesitos formulados.

A circunstância de os autores terem juntado laudo técnico elaborado por profissional de sua confiança, com conclusão diversa, não é suficiente para infirmar o laudo judicial.

O perito do juízo é o auxiliar técnico do magistrado, e suas conclusões, quando fundamentadas e metodologicamente adequadas, prevalecem sobre os pareceres técnicos das partes, que têm natureza de mera prova documental. Nesse sentido, o art
.
479 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que
:

"
O
juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito."

No caso em exame, o MM. Juiz
monocrático
apreciou o laudo pericial, examinou as impugnações dos autores e concluiu, de forma
fundamentada, pela prevalência das conclusões da perita judicial. Não há, nesse proceder, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa. Ao contrário, o processo seguiu seu curso regular, com a produção da prova técnica requerida, a intimação das partes para manifestação sobre o laudo e o julgamento fundamentado pelo magistrado.

A determinação de nova perícia ou de complementação do laudo existente somente se justificaria se houvesse omissão, obscuridade ou contradição no trabalho pericial que impedisse a formação do convencimento judicial — o que não se verifica no caso concreto. O laudo é claro, completo e conclusivo. A discordância dos autores com suas conclusões não configura omissão técnica, mas mera insatisfação com o resultado desfavorável da prova.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

Afasta-
se
, portanto, a prejudicial de cerceamento de defesa
.

I
V –
Do mérito recursal

A questão de fundo debatida nos presentes autos insere-se no contexto da implantação do Plano Real, ocorrida em 1994, e da conversão dos vencimentos dos servidores públicos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

A Lei nº 8.880/94 estabeleceu, em seu art
.
22, a metodologia para a conversão dos vencimentos dos servidores públicos civis e militares
em URV, determinando que os valores das tabelas de vencimentos fossem convertidos em 1º de março de 1994, mediante a divisão do valor nominal vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes.

O §2º do mesmo artigo estabeleceu, como garantia mínima, que da aplicação desse método não poderia resultar pagamento de vencimentos inferiores aos efetivamente pagos ou devidos relativamente ao mês de fevereiro de 1994.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 561.836/RN (Repercussão Geral — Tema 5), firmou os seguintes parâmetros para a solução das controvérsias relativas à conversão em URV:

(i) O direito ao percentual de 11,98% — ou do índice decorrente do processo de liquidação — não representa aumento remuneratório, mas reconhecimento de indevido decréscimo no momento da conversão, aplicável apenas aos servidores que recebiam seus vencimentos antes do último dia do mês de competência;

(
ii
) O referido percentual deve ser incorporado à remuneração sem compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes;

(
iii
) O término da incorporação deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por reestruturação
remuneratória, pois não há direito à percepção
eterna
de parcela de remuneração por servidor público;

(
iv
) Se a supressão da parcela, em decorrência da reestruturação, implicar redução da remuneração, o servidor fará jus a parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja ofensa ao princípio da irredutibilidade
estipendial
.

Esses parâmetros foram expressamente invocados na sentença recorrida, que deles se valeu para fundamentar a extinção do cumprimento de sentença:

"Logo, o termo final de quaisquer obrigações do Estado de Mato Grosso relacionadas com a conversão em URV de seus vencimentos é a reestruturação da carreira, no caso, perpetrada pela vigência das Leis Complementares 7.360/2000, 8.269/2004."

Todavia, a controvérsia recursal não se resolve pela simples constatação da existência de reestruturações remuneratórias posteriores à implantação da URV. À luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), a superveniência de leis de reorganização de carreira não conduz, por si só, à automática extinção de eventual direito à recomposição decorrente de perdas verificadas na conversão monetária. Impõe-se averiguar, em cada caso concreto, se as modificações remuneratórias efetivamente absorveram a defasagem eventualmente existente, bem como se houve preservação da irredutibilidade remuneratória, circunstâncias que demandam análise técnica e individualizada da evolução funcional e remuneratória do servidor, especialmente quando o título judicial condiciona a apuração do
valor
devido à prévia liquidação de sentença.

No caso concreto, verifica-se que o título executivo judicial formado na ação coletiva não assegurou, de forma automática e linear, a incorporação do índice de 11,98%, tampouco reconheceu previamente a existência de perdas remuneratórias para todos os integrantes da categoria, determinando, ao contrário, a apuração individualizada da eventual defasagem mediante liquidação de sentença.

IV.1 –
Da inexistência de perda salarial — análise do laudo pericial

A questão central a ser resolvida é se os autores sofreram, de fato, perda salarial em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV. A resposta, como demonstrado pelo laudo pericial, é negativa.

A perita judicial, após análise individualizada das fichas financeiras de cada servidor e aplicação da metodologia prevista no art
.
22 da Lei nº 8.880/94, concluiu que, para todos os autores, a média aritmética dos vencimentos dos quatro meses de referência (novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994), convertida em URV, resultou em valor igual ou inferior ao salário efetivamente pago em março de 1994. Não houve, portanto, decréscimo remuneratório no momento da conversão.

Os dados individuais constantes do laudo são eloquentes:

ParaAlina Maria Silva de Araújo: média aritmética de 163,71 URV; salário de março/1994 de 163,71 URV; diferença: zero.

ParaAuto José de Oliveira Filho: média aritmética de 171,90 URV; salário de março/1994 de 171,90 URV; diferença: zero.

ParaCarmen Domingas da Cruz: média aritmética de 116,35 URV; salário de março/1994 de 116,35 URV; diferença: zero.

ParaDirlene Miguelina de Rezende: média aritmética de 148,49 URV; salário de março/1994 de 148,50 URV; diferença: 0,01 URV (0,05%), valor ínfimo que não configura a defasagem perseguida.

ParaEliel Vieira Machado: média aritmética de 142,85 URV; salário de março/1994 de 148,50 URV; o salário de março foi
superior
à média, não havendo perda.

Para
Francina
de Oliveira: média aritmética de 163,71 URV; salário de março/1994 de 163,72 URV; diferença: 0,01 URV (0,05%).

ParaLuzia Mendes da Silva: média aritmética de 148,49 URV; salário de março/1994 de 148,50 URV; diferença: 0,01 URV (0,05%).

ParaMauro César Correa de Souza: média aritmética de 148,49 URV; salário de março/1994 de 148,50 URV; diferença: 0,01 URV (0,05%).

ParaMilton Henrique de Carvalho: média aritmética de 171,90 URV; salário de março/1994 de 171,90 URV; diferença: zero.

ParaNeide Fernandes Pereira: média aritmética de 110,81 URV; salário de março/1994 de 110,81 URV; diferença: zero.

ParaRosa Maria da Costa Marques: média aritmética de 110,81 URV; salário de março/1994 de 110,81 URV; diferença: zero.

Para
Walderson
Rodrigues da Silva: média aritmética de 155,92 URV; salário de março/1994 de 155,92 URV; diferença: zero.

Esses dados demonstram, de forma inequívoca, que a conversão dos vencimentos dos autores em URV foi realizada em estrita conformidade com o art
.
22 da Lei nº 8.880/94, sem qualquer decréscimo remuneratório. A conclusão da perita é, portanto, tecnicamente irrepreensível.

A perita ainda consignou, com precisão técnica, que:

"Diante do exposto, CONCLUI-SE que, pelos cálculos realizados pela Perícia, no caso em tela, NÃO HOUVE PERDAS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO, sendo assim, não há diferença de URV a serem pagas e até mesmo incorporadas ao salário dos autores."

IV.2 –
Da alegada ofensa ao art
.
19 da Lei nº 8.880/94

Os apelantes sustentam que a perita teria ignorado o art
.
19 da Lei nº 8.880/94, que determinaria a consideração da data do efetivo pagamento para a conversão dos vencimentos, e não o último dia do mês de competência.

A alegação não procede, por dupla razão.

Primeira razão:
A própria perita adotou o critério da data do efetivo pagamento, conforme expressamente consignado no tópico 3 do laudo:

"

Neste trabalho especificamente, esta
pericia
utiliza-se do método de pagamento todo dia 10, conforme holerite apresentado pela servidora e conforme jurisprudência demonstrada adiante, com o intuito de apurar o percentual de defasagem salarial sofrida pela servidora diante da CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM URV, assim tem-se que o VALOR DA URV usado na conversão será o do dia do efetivo pagamento salarial.
”

A perita, portanto, não utilizou o critério do último dia do mês de competência, mas sim o critério da data do efetivo pagamento (dia 10 do mês subsequente), que é exatamente o critério mais favorável aos autores e o que eles próprios preconizam. Ainda assim, a conclusão foi pela inexistência de perdas salariais.

Segunda razão:
O art
.
19 da Lei nº 8.880/94 refere-se à conversão dos salários dos trabalhadores em geral, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não dos servidores públicos, cuja conversão é disciplinada pelo art
.
22 da mesma lei. A distinção é relevante porque os critérios de conversão são distintos: enquanto o art
.
19 determina a divisão pelo valor da URV na data do efetivo pagamento, o art
.
22 determina a divisão pelo valor da URV do último dia do mês de competência, com a garantia do §2º de que o resultado não pode ser inferior ao vencimento de fevereiro de 1994.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no ARE 701.685/MG, invocado pelos próprios apelantes, não determinou a aplicação indiscriminada do art
.
19 a todos os servidores públicos. O que o STF estabeleceu foi que, para os servidores que recebiam seus vencimentos antes do último dia do mês de competência, a aplicação do art
.
22 poderia implicar redução remuneratória, hipótese em que se aplicaria a regra do art
.
19, como norma de proteção.

Trata-se, portanto, de uma regra de exceção, aplicável apenas quando a metodologia do art
.
22 resultar em valor inferior ao efetivamente pago em fevereiro de 1994 — o que, como demonstrado pelo laudo pericial, não ocorreu no caso dos autores.

A propósito, o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, esclareceu com precisão:

"O Art. 19 foi invocado de maneira inadequada para fundamentar a resposta ao pleito, uma vez que se refere a questões procedimentais aplicáveis aos trabalhadores em geral, não se estendendo aos servidores públicos."

A controvérsia, portanto, não se resolve por uma discussão meramente abstrata acerca da incidência dos
arts
. 19 ou 22 da Lei nº 8.880/94, mas pela constatação concreta, extraída da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, de que a metodologia empregada pela perícia contemplou precisamente o critério invocado pelos recorrentes — a consideração da data do efetivo pagamento dos vencimentos — e, ainda
assim, não identificou qualquer decréscimo remuneratório decorrente da conversão para URV.

Ausente a demonstração de efetiva perda salarial, requisito indispensável ao reconhecimento do direito à recomposição postulada, não há como acolher a tese recursal fundada em suposta aplicação inadequada da Lei nº 8.880/94, porquanto o elemento fático essencial à procedência da pretensão — a existência de prejuízo econômico efetivo — não restou comprovado nos autos.

IV
.3 –
Da recomposição promovida pela Lei Estadual nº 6.528/1994

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de alguma perda salarial na conversão — o que o laudo pericial expressamente afastou —, tal perda teria sido integralmente recomposta pela Lei Estadual nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que promoveu o realinhamento das tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com efeitos financeiros a partir de setembro de 1994.

A mensagem legislativa encaminhada pelo Governador do Estado à Assembleia Legislativa é expressa ao indicar que o realinhamento visava, entre outros objetivos, corrigir os prejuízos sofridos na conversão da URV:

"Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista. Decidi-me pela
aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada..."

(Mensagem n. 48/94)

O laudo pericial confirmou que o realinhamento promovido pela Lei nº 6.528/1994 resultou em aumento de 18% nos vencimentos dos autores em setembro de 1994, e que a Lei nº 6.583/1994 promoveu novo realinhamento de aproximadamente 30% em novembro de 1994. Esses percentuais são muito superiores ao índice de 11,98% perseguido pelos autores, o que demonstra que, mesmo que houvesse alguma perda residual na conversão, ela teria sido amplamente superada pelos realinhamentos subsequentes.

A sentença recorrida enfrentou esse ponto com precisão:

"E, para todos os servidores públicos estaduais os aumentos foram além dos 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento), que obtiveram ganhos reais a partir do mês de setembro/1994 (percentuais distintos para cada carreira), incorporando as diferenças decorrentes da transformação preconizada na Lei 8.880/94 - Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências."

A argumentação recursal, portanto, não resiste à análise do conjunto probatório produzido nos autos. Com efeito, a prova técnica judicial evidenciou que os autores não sofreram redução remuneratória decorrente da conversão para URV, afastando o próprio pressuposto fático da pretensão deduzida. Ainda assim, em reforço argumentativo, o laudo demonstrou que
as sucessivas reestruturações remuneratórias implementadas pelo Estado de Mato Grosso, especialmente por meio das Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, promoveram expressivos acréscimos aos vencimentos das carreiras envolvidas, em percentuais superiores ao índice de 11,98% invocado na inicial.

IV
.4. –
Da reestruturação da carreira como termo final do direito

Mesmo que se admitisse, por hipótese, a existência de perda salarial não recomposta pela Lei nº 6.528/1994 — o que o laudo pericial e a sentença expressamente afastaram —, o direito à incorporação do percentual correspondente teria cessado com a reestruturação da carreira dos servidores do SUS, promovida pelas Leis Complementares nº 7.360/2000 e nº 8.269/2004.

Esse entendimento está firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN (Tema 5 de Repercussão Geral), cujo item 5 da ementa é expresso:

"O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público."

A sentença recorrida aplicou corretamente esse entendimento:

"Logo, o termo final de quaisquer obrigações do Estado de Mato Grosso relacionadas com a conversão em URV de seus vencimentos é a reestruturação da carreira, no caso, perpetrada pela vigência das Leis Complementares 7.360/2000, 8.269/2004."

A conclusão alcançada pela sentença harmoniza-se integralmente com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da Repercussão Geral. Isso porque eventual diferença remuneratória decorrente da conversão para URV não se incorpora de forma perpétua ao patrimônio jurídico do servidor, subsistindo apenas até a ocorrência de reestruturação remuneratória da respectiva carreira.

IV
.5 –
Da inexistência de ofensa à coisa julgada

Os apelantes sustentam, implicitamente, que a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero violaria a coisa julgada formada no processo de conhecimento. A alegação não procede.

A sentença proferida no processo de conhecimento reconheceu, em tese, o direito dos autores à recomposição das perdas salariais decorrentes da conversão em URV, caso efetivamente demonstradas em sede de liquidação. Trata-se de sentença condicional, cujo cumprimento pressupõe a demonstração, na fase de liquidação, da existência e do
valor
do crédito.

A liquidação por valor zero não viola a coisa julgada, mas apenas reconhece que, na fase de apuração, não foi demonstrada a existência do crédito que a sentença condicional havia reconhecido em tese. Esse
entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 'LIQUIDAÇÃO ZERO'. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA."

(REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010,
DJe
13/04/2010)

A sentença recorrida invocou expressamente esse precedente:

"Salienta-se que não há ofensa à coisa julgada, tendo em vista que o título executivo judicial ainda persiste, apenas há reconhecimento da inexistência de diferença a ser paga aos autores da ação, como bem observado pela ilustre perita e concordância da Procuradoria do Estado em sua manifestação."

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade entre a autoridade da coisa julgada e o reconhecimento da denominada liquidação zero. A sentença exequenda preserva integralmente sua eficácia e autoridade, permanecendo
incólume
o reconhecimento abstrato do direito nela consignado.

O que se constatou, na fase subsequente de liquidação, foi a ausência de demonstração de efetivo prejuízo patrimonial apto a gerar
crédito exequível em favor dos autores. Em outras palavras, a liquidação não desconstituiu, restringiu ou modificou o conteúdo do título judicial, limitando-se a cumprir a determinação nele contida de apurar, mediante prova técnica, a existência e a extensão do alegado crédito.

Concluindo a perícia pela inexistência de diferenças remuneratórias devidas, a consequência jurídica inevitável é a extinção do cumprimento de sentença, sem que isso importe afronta à coisa julgada, mas simples reconhecimento da inexistência de valores a serem executados, em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV.6. –
Da jurisprudência do TJMT

A solução adotada na sentença recorrida está em plena consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a
Súmula nº 10
, com o seguinte enunciado:

"Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994."

A Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no julgamento da Apelação Cível nº 0503158-75.2015.811.0041 (DJE 31/10/2024), firmou tese de julgamento no seguinte sentido:

"1. Não há direito à percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV quando o ingresso do servidor no serviço público ocorreu após a implementação do Plano Real. 2. A reestruturação da carreira dos servidores públicos, com a recomposição salarial em percentual superior ao pleiteado, faz cessar o direito ao recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão da URV. 3. A omissão na resposta a quesitos específicos no laudo pericial não invalida a conclusão de inexistência de perdas salariais, quando as leis posteriores à conversão da moeda contemplaram as possíveis perdas."

No mesmo sentido, a Apelação Cível nº 0002945-12.2016.8.11.0003 (DJ 24/09/2024) firmou a seguinte tese:

"1. Não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV quando comprovada a inexistência de defasagem após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos. 2. Constatada a 'liquidação zero' na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a extinção do processo."

Esses precedentes, emanados deste próprio Tribunal, reforçam a correção da sentença recorrida e a necessidade de sua manutenção.

V – Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Os apelantes requerem, ao final de suas razões recursais, a inversão
dos
ônus sucumbenciais. Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

Isso porque os recursos de apelação foram integralmente desprovidos, circunstância que afasta, por completo, qualquer possibilidade de inversão da sucumbência. Ao revés, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, eventual majoração da verba honorária, se juridicamente cabível, ocorreria em favor da parte vencedora, no caso, o Estado de Mato Grosso.

Entretanto, a peculiaridade da presente demanda impede a fixação ou majoração de honorários advocatícios nesta fase processual.

Com efeito, trata-se de procedimento de liquidação de sentença destinado exclusivamente à apuração da existência e do montante de eventual crédito decorrente da conversão de vencimentos em URV. Conforme amplamente demonstrado nos autos e reconhecido pela sentença, a perícia judicial concluiu pela inexistência de diferenças remuneratórias em favor dos exequentes, culminando na denominada “liquidação zero” e
na
consequente extinção do procedimento.

Nessas hipóteses, a jurisprudência tem reconhecido a inadequação da fixação de honorários advocatícios, sobretudo porque inexiste proveito econômico obtido pelas partes e porque a fase
liquidatória
não constitui, em regra, processo autônomo apto a ensejar nova condenação sucumbencial.

Nesse sentido, esta Corte Estadual já assentou que:

“Não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, quando estes já foram fixados em acórdão coberto pelo manto da coisa julgada.”

(TJMT, Apelação Cível n. 0015442-63.2013.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/08/2021).

A orientação também encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fixação de honorários em liquidação de sentença constitui medida excepcional, admitida apenas quando a fase
liquidatória
assume efetivo caráter contencioso e autônomo, circunstância não verificada no presente caso:

“A jurisprudência desta Corte entende que, como regra, não são devidos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Excepcionalmente, serão arbitrados honorários advocatícios quando a fase de liquidação assumir nítido cunho litigioso.”

(STJ,
AgInt
no REsp 1.291.408/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018,
DJe
28/05/2018).

Além disso, a sentença recorrida sequer fixou honorários advocatícios, circunstância que impede a incidência da regra prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que a majoração recursal pressupõe a prévia existência de verba honorária regularmente arbitrada na origem, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, inexistindo condenação honorária anterior, ausente proveito econômico decorrente da liquidação e não se verificando situação excepcional que justifique novo arbitramento, não há falar em inversão, fixação ou majoração de honorários advocatícios nesta fase processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a liquidação por valor zero e extinguiu o cumprimento de sentença, diante da inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos em URV.

Indefiro, ainda, o pedido de inversão do ônus sucumbencia
l
formulado pelos apelantes e deixo de fixar ou majorar honorários advocatícios recursais, porquanto ausente condenação honorária na origem, inexistente proveito econômico na liquidação e não configurada hipótese excepcional apta a justificar novo arbitramento nesta fase processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026